Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025916-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EXCLUSIVAMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS, PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, MANTENDO INALTERADA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, POR UNANIMIDADE. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Retorno dos autos por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Omissão quanto à aplicação da ADI no 6031/DF e do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001. Vício sanado para integração do julgado. Distinção fática relevante configurada pela subcontratação integral do frete pela transportadora com sua equiparação ao embarcador. Incidência do art. 1o, § 3o, inciso II, da Lei no 10.209/2001. Manutenção da conclusão do acórdão embargado quanto à inexistência de legitimidade ou direito à indenização. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação rescisória, julgou improcedente ação de cobrança fundada na Lei do Vale-Pedágio, com inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a repercussão da ADI no 6031/DF, quanto à extensão da Lei no 10.209/2001 às empresas de transporte; e (ii) a incidência do art. 3o, § 3o, da referida lei, no caso de transporte realizado para único embarcador.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 6031/DF, firmou entendimento no sentido de que a Lei no 10.209/2001 não se restringe ao transportador autônomo, alcançando também as empresas de transporte, o que impõe a adequação da fundamentação do julgado.

4. O art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001 prevê a responsabilidade do embarcador pela antecipação do vale-pedágio também nas hipóteses em que o transporte é realizado por empresa comercial para um único contratante.

5. Contudo, comprovada a subcontratação integral do transporte pela empresa ora embargante, incide o art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.209/2001, que a equipara ao embarcador e lhe transfere o ônus de antecipação do vale-pedágio, afastando, por conseguinte, sua legitimidade e eventual direito para exigir da embarcadora originária a multa indenizatória prevista no art. 8o do mesmo diploma legal.

6. A peculiaridade fática afasta a incidência das teses invocadas pela embargante, impedindo a modificação do resultado do julgamento que julgou procedente a ação rescisória
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos exclusivamente integrativos, mantendo-se a conclusão de procedência da Ação Rescisória em favor da parte autora.

Tese de julgamento:
“A subcontratação integral do transporte pela empresa transportadora atrai sua equiparação ao embarcador, nos termos do art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.209/2001, afastando o direito à indenização por vale-pedágio em face do embarcador originário, ainda que, em tese, a norma seja aplicável às empresas de transporte conforme entendimento firmado na ADI no 6031/DF.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, VI, e 927, I; Lei no 10.209/2001, arts. 1o, § 3o, II, 3o, §§ 2o e 3o, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 6031/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/04/2023; STF, ED na ADI no 6031/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2023; STJ, AREsp no 2.640.794, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, decisão publicada no DJe de 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MATOSUL TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, nos autos da ação “Rescisória” (Proc. no 1025916-36.2023.8.11.0000), ajuizada pela embargada AGROVENCI – COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA., à unanimidade, julgou procedente os pedidos iniciais, para “julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no 1006279-13.2022.8.11.0040, invertendo, portanto, os ônus sucumbenciais da ação principal, que deverão ser suportados pela então autora, ora requerida, MATOSUL, bem como, condeno-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios desta ação rescisória, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no 279405891).

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar sua legitimidade ativa na ação de cobrança, objeto da presente ação rescisória, com base no entendimento de que somente transportadores autônomos ou equiparados poderiam ser destinatários da norma protetiva, entendimento este já superado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6031 DF e nos embargos de declaração ali julgados.

Sustenta que a Corte local desconsiderou decisão vinculante do STF que reconheceu expressamente que a proteção legal conferida pela Lei 10.209/2001 abrange tanto transportadores autônomos quanto empresas comerciais, afastando qualquer limitação subjetiva ao beneficiário da norma.

Afirma que a interpretação dada no acórdão violou frontalmente os dispositivos constitucionais que atribuem eficácia vinculante às decisões do STF em controle concentrado, notadamente os arts. 927, I, do CPC, e 102, § 2o, da CF.

A embargante também alega que o acórdão incorreu em erro de julgamento ao aplicar a Lei 11.442/2007, norma que regula exclusivamente a responsabilidade pelo pagamento do frete, e não o vale-pedágio, sendo inaplicável ao caso concreto.

Reforça que, na hipótese dos autos, restou comprovado que o transporte foi contratado por apenas um embarcador (a empresa Agrovenci), o que reforça a incidência do § 3o do art. 3o da Lei 10.209/2001, que estende a obrigação de antecipação do vale-pedágio mesmo em se tratando de empresa comercial.

Argumenta, ainda, que há divergência jurisprudencial sobre o tema, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citando precedentes conflitantes, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF, tornando incabível o uso da ação rescisória para rever interpretação razoável de norma jurídica.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, saneando as omissões e contradições, para “condenar a Embargada ao pagamento da indenização do art. 8o da Lei 10.209/2.001, requerendo a inversão das verbas de sucumbência e despesas processuais, nos termos acima lançados”. (cf. Id. no 281625868).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 273746442).

Após o julgamento dos embargos de declaração, que foram rejeitados por esta Câmara (cf. id. n° 291431364), o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao apelo extremo, anulando o acórdão dos embargos de declaração por violação ao art. 1.022 e art. 489, §1o, VI, do CPC.

A Corte Superior determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam expressamente supridas duas omissões específicas suscitadas pela embargante em sua defesa, consistentes na necessidade de: a) exame do vício referente à hipótese fática do art. 3o, § 3o da Lei n. 10.209/2001; e b) manifestação sobre a repercussão jurídica do julgamento da ADI n. 6031/DF aos presentes autos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes autos retornam a esta Corte por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que sejam sanadas as omissões verificadas no acórdão que julgou o mérito da Ação Rescisória.

Cumprindo o comando da Corte Superior, passo à integração do julgado, analisando, de forma individualizada, as teses defensivas suscitadas pela embargante.

1. Da repercussão jurídica da ADI n. 6031/DF do STF.

A embargante sustenta que o acórdão originário, ao julgar a rescisória procedente, fundamentou-se na premissa de que a Lei no 10.209/2001 (Lei do Vale-Pedágio) se aplicaria exclusivamente ao Transportador Autônomo de Cargas (TAC), excluindo a embargante (Empresa de Transporte).

Alega que tal entendimento ofende a decisão vinculante do STF na ADI n. 6031/DF e em seus respectivos Embargos de Declaração.

Assiste razão à embargante quanto à tese jurídica em abstrato.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na ADI 6031/DF, esclareceu que a proteção estabelecida na Lei no 10.209/2001 não se restringe aos motoristas autônomos, alcançando também as empresas comerciais de transporte.

Portanto, a premissa de que apenas o Transportador Autônomo teria legitimidade para exigir o Vale-Pedágio deve ser retificada nesta via integrativa, adequando-se o julgado ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

Logo, a MATOSUL, sendo empresa comercial, pode, EM ABSTRATO, ser titular do direito à antecipação do pedágio e à respectiva multa indenizatória.

2. Do exame da hipótese fática do art. 3o, § 3o da Lei n. 10.209/2001

Nesse mesmo raciocínio, a embargante invoca a aplicação do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001, que estabelece: "

Sendo o transporte efetuado por empresa comercial para um só embarcador, aplica-se o disposto no parágrafo anterior.”

O § 2o do referido dispositivo dispõe que “o Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.”

Afirma que, por ter atuado como empresa comercial para uma única embarcadora (Agrovenci), faria jus ao recebimento da rubrica.

A tese legal é, a priori, correta, pois a empresa comercial que realiza o transporte para um único embarcador atrai para este a obrigação de antecipar o vale-pedágio, por expressa previsão legal.

3. Da ausência de efeitos infringentes no caso concreto – Distinguishing.

Todavia, não obstante o reconhecimento da validade jurídica das duas teses levantadas pela embargante (aplicabilidade da ADI 6031/DF e do art. 3o, § 3o da Lei n. 10.209/2001), tais normativas não socorrem a MATOSUL no caso concreto, razão pela qual o resultado do julgamento não comporta modificação.

Explico.

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos da ação rescisória, a prova pré-constituída consubstanciada nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-es) colacionados pela própria Matosul atesta de forma insofismável que a embargante não efetuou o transporte com frota própria, mas sim procedeu à
subcontratação
integral dos serviços de frete com terceiros, fato esse expressamente consignado no voto da Desa. Marilsen Andrade Addario (cf. id. n° 279176872):

“In casu, verifica-se dos autos que a autora AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA firmou contrato de transporte de carga com a requerida MATOSUL TRANSPORTES LTDA, todavia, os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) aportados aos autos no ID 188527679 comprovam que a requerida procedeu à subcontratação de empresas de transporte para que a carga fosse transportada até o seu destino final.

A título exemplificativo segue a imagem de uma das CT-e juntadas aos autos no movimento de ID 188527679:

[...]

Assim, de acordo com a Lei no 10.209/2001, que estabelece o Vale-Pedágio Obrigatório, havendo a subcontratação do serviço de frete, como é o caso dos autos, a subcontratante assume a responsabilidade pelo pagamento da aludida verba no lugar da empresa embarcadora já que a subcontratação a equipara a embarcadora, nos termos do que dispõe § 2o do artigo 3o da aludida lei, vejamos:

[...]

A propósito, este é o entendimento do STJ, conforme julgamento do AREsp no 2.640.794, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, disponibilizado no DJe em 22/11/2024, cujo trecho elucidativo segue abaixo transcrito:

“[...] 10. No entanto, em interpretação sistemática da Lei do Vale-Pedágio em nosso ordenamento jurídico, não outro é o entendimento de que a obrigatoriedade imposta pela Lei é aplicável única e exclusivamente ao "transportador autônomo", e não se aplica, a contrario sensu, a empresas do setor de transporte, como no caso da Apelada. 1 1. Nesse ponto, a Lei específica sobre o vale-pedágio determina, em seu artigo 3o, § 2o, que "o Vale-Pedágio obrigatório deverá ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no ato do embarque decorrente da contratação do serviço de transporte no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino".

12. Nos termos da Lei específica sobre o pagamento de vale-pedágio, a Timac Agro é apenas a proprietária da carga, tendo contratado diretamente a Fribon Transportes para fazer o aludido transporte, perante quem adimpliu todos os valores pertinentes.
13. Desse modo, nos termos da Lei do Vale-Pedágio, havendo a subcontratação do serviço de frete, como é o caso, essa assume a responsabilidade pelo pagamento da aludida verba no lugar da embarcadora: [...]

14. Pelo Recibo de Frete Prestado por Terceiros3 juntado pela Embargada, depreende-se que o embarcador, no caso dos autos, é a Fribon Transportes (subcontratação essa sobre a qual a Timac não possuiu qualquer ingerência, a propósito), restando claro que, nos termos da Lei invocada, aquela seria a única responsável pelo adiantamento do vale-pedágio. [...]”

Com essas considerações e sem maiores delongas, acompanho o voto do eminente relator para julgar procedente a presente demanda.”

Logo, ao subcontratar o frete, a MATOSUL perdeu a condição de "transportadora" credora do vale-pedágio em face da Agrovenci e passou a se equiparar à figura jurídica do próprio embarcador perante os motoristas que efetivamente realizaram a viagem, conforme expressamente dispõe o art. 1o, § 3o, inciso II, da própria Lei no 10.209/2001:

“Art. 1o [...] § 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador: (...) II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”

Dessa forma, ainda que a ADI 6031/DF e o art. 3o, § 3o da Lei no 10.209/2001 assegurem direitos às empresas de transporte, a subcontratação dos fretes deslocou a responsabilidade pelo adiantamento do pedágio para a própria MATOSUL, retirando-lhe a legitimidade e o direito para cobrar a multa indenizatória da Agrovenci, que era a embarcadora originária.

A decisão de procedência da ação rescisória, portanto, mantém-se hígida, pois o erro de fato da sentença originária, reconhecido no v. acórdão embargado, reside na condenação da Agrovenci ao pagamento de multa em favor de uma empresa que, por força da subcontratação estampada nos CT-es, assumiu o ônus legal de arcar com os pedágios.

Assim, em estrito cumprimento à determinação do c. STJ, a fundamentação do acórdão passa a ser integrada com o expresso exame das aludidas teses, promovendo-se, contudo, a devida distinção fática em razão da subcontratação comprovada nos autos, o que impede a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, conferindo-lhes exclusivamente efeitos integrativos, para sanar as omissões apontadas e adequar a fundamentação nos termos supra, MANTENDO INALTERADA, contudo, a conclusão do acórdão que julgou procedente a ação Rescisória em favor da Agrovenci.

Advirto, por fim, que a oposição de novos embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026